Tribunal: TJPA
Processo: 0009931-76.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009931-76.2018.8.14.0116

APELANTE: PAULO ANDRE SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0009931-76.2018.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ourilândia do Norte
(Vara Criminal)

APELANTE:
PAULO ANDRE SARAIVA
(Adv. Ronaldo R. Tremarin – OAB/PA nº 18.142)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de arma de fogo na prática delitiva.
2)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3) AFASTAMENTO
DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por, no mínimo, dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.
5)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO.
Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado em édito condenatório e natureza do crime.

6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO ANDRE SARAIVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, cominando
a pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e 28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou, pela
absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, requerendo a aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, defendeu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Por fim, defendeu regime inicial aberto, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Conforme os inclusos autos do Inquérito Policial, no dia 18/0)2018, por volta de 16h, na Avenida das Nações, n. 1661, estabelecimento comercial denominado Maykel Celulares, nesta Cidade, o denunciado, juntamente com um comparsa não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 27 (vinte e sete) celulares de propriedade da vitima Maykel Duarte Ribeiro.

Narram os autos que, na data e local mencionados, a vítima foi surpreendida em seu estabelecimento comercial por uma pessoa, nao identificada, o qual, portando arma de fogo, tipo pistola, anunciou o assalto e lhe subtraiu 27 (vinte e sete) celulares de diversas marcas. Enquanto o comparsa realizava o roubo, o denunciado ficou lhe aguardando no veículo WWGOL, COR CINZA, PLACA NOW 4568-PA, para lhe dar fuga.

Concluído a empreitada criminosa, ambos tomaram rumo ignorado.”

Foi decretada a revelia do réu, que não compareceu em jjuízo.

Após a instrução,
PAULO ANDRE SARAIVA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, suficiência probatória a comprovar autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva,
incluindo imagens das câmeras de segurança localizadas dentro e fora do estabelecimento comercial
, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, crime consumado
no momento que o comparsa do apelante, ainda não identificado, ingressou armado na loja da vítima, rendeu os funcionários da loja, subtraiu todos os aparelhos celulares e empreendeu fuga no veículo dirigido pelo apelante, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Em juízo, diferentemente do alegado pela defesa, observo depoimentos coesos, coerentes e harmônicos, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, conforme transcrição descrita abaixo:

A vítima MAYKEL DUARTE RIBEIRO
relatou em juízo que é proprietário de duas lojas de aparelhos eletrônicos; que no dia dos fatos, recebeu ligação de uma funcionária afirmando que em uma das lojas da vítima estava ocorrendo um assalto; que ao chegar ao local, os assaltantes já haviam ido embora;
que apenas um dos assaltantes entrou na loja, sendo o mesmo moreno; que esse indivíduo estava armado,

rendeu os funcionários e subtraiu todos os aparelhos celulares; que o carro envolvido no assalto foi localizado; que nada foi recuperado
; que segundo informações da Polícia, o carro envolvido no crime era de um parente do réu Paulo; que o prejuízo foi de cerca de R$ 35.000,00.

A testemunha EDIVAN BRAGA SILVA
relatou em juízo que é primo do réu; que é proprietário do veículo Gol, e
havia emprestado para o acusado no dia dos fatos; que o carro não foi devolvido pelo réu, e sim pela irmã do mesmo
; que a irmã do réu falou para a vítima que o veículo estava apreendido.

A testemunha de acusação, IPC Luiz Henrique Carvalho Araújo
, narrou que, a Polícia Civil foi comunicada da ocorrência objeto destes autos, razão pela qual se dirigiu até o local. Acrescentou que.
através das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar o veiculo que esperava do lado de fora para dar fuga ao agente (não identificado) que adentrou o local e subtraiu os bens. Em momento posterior, a Policia Militar localizou o veículo
, ocasião em que se descobriu que o mesmo era de propriedade de Edivan Braqa Silva (testemunha arrolada pela acusação), o qual mantinha relacionarnento amoroso com a irma do denunciado, Sra. Ana Paula Saraiva (testemunha arrolada pela acusação). Afirmou ainda, o IPC, que o dono do carro contou que havia emprestado o veículo para o denunciado no dia e horário do crime.
Por fim, narrou que, dias antes, o réu havia comprado algemas (abraçadeiras de nylon) num estabelecimento nominado "Pantera", e que os objetos foram encontrados no local do crime
, vez que o terceiro nao identificado os deixou cair durante a ação criminosa. Tal fato foi narrado também em sede de IPL à f. 24.

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de PAULO ANDRE SARAIVA

pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB.

2.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, diante da alegada falta de materialidade, devido a não apreensão da arma de fogo e exclusão da majorante do concurso de pessoas ante a não comprovação de liame subjetivo entre as partes,
anoto não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos testemunhais, com exatidão nas informações de prática perpetrada pelo apelante e seu comparsa, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

Sendo o apelante a pessoa responsável por aguardar no veículo e dirigir para empreender fuga, sem adentrar ao estabelecimento comercial.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo
.

3.

DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Melhor sorte não assiste aos pedidos acerca de regime inicial mais brando, bem como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O
quantum
aplicado, 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de
reclusão
, é motivo a justificar a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

Considerando a natureza do crime praticado e o patamar da pena aplicada, resta incabível a substituição solicitada.

4.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024